Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-87.2016.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção de aposentadoria especial, garantida a paridade e a integralidade, a Guarda Civil Municipal.
Sentença que julgou a ação procedente.
MÉRITO – Constituição Federal que prevê a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles que exercem atividades de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade – Inteligência do artigo 40, §4o, incisos II e III.
TEMA 1057, do STF – Fixado o entendimento de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal".
Impossibilidade de aplicação da Lei Complementar no 51/85, que trata da aposentadoria dos servidores públicos policiais – Afastada a incidência da Súmula Vinculante no 33, que prevê: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008202-87.2016.8.26.0292; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Pretensão de implementação de aposentadoria especial, garantida a paridade e a integralidade, a Guarda Civil Municipal.
Sentença que julgou a ação procedente.
MÉRITO – Constituição Federal que prevê a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Pretensão de implementação de aposentadoria especial, garantida a paridade e a integralidade, a Guarda Civil Municipal.
Sentença que julgou a ação procedente.
MÉRITO – Constituição Federal que prevê a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles que exercem atividades de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade – Inteligência do artigo 40, §4o, incisos II e III.
TEMA 1057, do STF – Fixado o entendimento de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal".
Impossibilidade de aplicação da Lei Complementar no 51/85, que trata da aposentadoria dos servidores públicos policiais – Afastada a incidência da Súmula Vinculante no 33, que prevê: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.